Tribunal: TJDFT
Processo: 0734369-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734369-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA ALMEIDA VIEIRA AGRAVADO: ROGERIO CARVALHO DE MELLO FRANCO, MARIA CONSUELO CHICO RIVERA DE MELLO FRANCO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SÔNIA MARIA ALMEIDA VIEIRA, em face da decisão proferida (ID 207585759, dos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0701879-08.2023.8.07.0007) que rejeitou a impugnação da recorrente. Assim fundamentou o Juízo da origem: Trata-se de impugnação à penhora, apresentada pela executada SONIA MARIA ALMEIDA VIEIRA ao ID 207343884, insurgindo-se acerca da penhora que recaiu sobre os direitos aquisitivos da cota-parte de 22,50% do lote 10, da QL 8/8 do SHI/SUL, Brasília-DF, matrícula no 38.740, do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, pertencente ao executado WEEK APOIO A EDUCACAO LTDA - ME, CNPJ: 17.069.668/0001-98, sob o argumento de que se trata de bem de família. É o relatório, decido. Inicialmente, cumpre observar que a decisão de ID 191914707, retificada pela decisão de ID 207037334, determinou a "penhora dos direitos aquisitivos sobre a cota-parte de 22,50% do lote 10, da QL 8/8 do SHI/SUL, Brasília-DF [...] pertencente ao executado WEEK APOIO A EDUCACAO LTDA - ME". A executada SONIA MARIA ALMEIDA VIEIRA, ora impugnante, figura como coproprietária do imóvel, cuja cota-parte possui registro de promessa de dação em pagamento em favor de GLOBAL ENGENHARIA E ENERGIA LTDA, conforme registro R.14 da certidão de matrícula do imóvel (ID 191860103), motivo que ensejou o indeferimento da penhora sobre a sua parte na unidade imobiliária. Assim, deve-se primar pela observância da legislação civil em vigência, cujo artigo 6o é imperativo em afirmar que "ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei." Nesse contexto, o executado WEEK APOIO A EDUCACAO LTDA – ME é quem ostenta legitimação para valer-se de impugnação como instrumento destinado à defesa do seu patrimônio, não sendo legalmente admitido que a executada SONIA MARIA ALMEIDA VIEIRA formule pretensão, em nome próprio, volvida à desconstituição da penhora que alcançara bem de titularidade de outra pessoa. Destaque-se que a coproprietária, na hipótese de alienação da cota-parte penhorada, tem a preferência, na arrematação do bem, em igualdade de condições. Noutro ponto, em que pese os argumentos expendidos pela executada SONIA MARIA ALMEIDA VIEIRA ao ID 207343884, a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que o imóvel seja o único de propriedade do devedor; ou que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar; ou, em caso de imóvel locado a terceiros, de que os frutos dele percebidos sejam destinados à subsistência da família. Sendo, entretanto, o imóvel de propriedade de pessoa jurídica, cujo patrimônio não se confunde com o de seus sócios, tampouco com o dos familiares dos sócios, não há incidência do regime jurídico específico do bem de família (Acórdão 1824769, 07235718420238070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024). Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID 207343884. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 207037334. Publique-se. Nas razões recursais (ID 63032892), sustenta a recorrente que a decisão impugnada não analisou os pressupostos específicos no que concerne à proteção legal conferida pela Lei 8.009/90. Diz que há equívoco quanto ao fundamento apresentado de que a propriedade não estaria abrangida pela Lei no 8.009/90 porque a titularidade seria da pessoa jurídica (WEEK APOIO A EDUCAÇÃO. Assevera que comprovou a titularidade do imóvel por meio de certidão de matrícula em seu nome e que o caso se trata de existência de condomínio e nele é proprietária majoritária do imóvel constrito, pois detentora de 77,50% (setenta e sete vírgula cinco por cento) da propriedade ao passo que a pessoa jurídica possui somente 22,50% (vinte e dois vírgula cinco por cento). Aduz que preenche os requisitos para o efeito suspensivo pleiteado, mormente porque não é plausível a realização de leilão de imóvel que tem a proteção de bem de família afastada. Requer dentre outros pedidos (i) a imposição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de suspender todo e qualquer ato propenso à penhora do imóvel objeto dos autos - medida que deverá vigorar até a resolução definitiva da controvérsia acerca da impenhorabilidade do bem de família sub judice; (ii) cassação da decisão impugnada, por erro de fato e por se revelar citra petita ao não examinar os requisitos estabelecidos pela Lei no 8.009/90. Manifestação da agravante (ID 63625378). Custas recolhidas, (ID63032896). Relatei. Decido. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SÔNIA MARIA ALMEIDA VIEIRA, em face de decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0701879-08.2023.8.07.0007), que rejeitou a impugnação da recorrente. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cumpre observar que, nos autos da origem, a decisão de ID 191914707, retificada pela decisão de ID 207037334, determinou a "penhora dos direitos aquisitivos sobre a cota-parte de 22,50% do lote 10, da QL 8/8 do SHI/SUL, Brasília-DF, pertencente ao executado WEEK APOIO A EDUCACAO LTDA - ME". A executada SONIA MARIA ALMEIDA VIEIRA, ora impugnante, figura como coproprietária do imóvel, cuja cota-parte possui registro de promessa de dação em pagamento em favor de GLOBAL ENGENHARIA E ENERGIA LTDA, conforme registro R.14 da certidão de matrícula do imóvel (ID 191860103), motivo que ensejou o indeferimento da penhora sobre a sua parte na unidade imobiliária No caso dos autos, tenho como presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida, em razão de provável prática de atos processuais desnecessários, notadamente, da conclusão do feito para julgamento. Com essas considerações, em análise exauriente, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito acerca de adequação da medida determinada no feito de origem. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, SUSPENDO OS EFEITOS DA DECISÃO OBJETO DESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital